Tribunal: TJMT
Processo: 1034920-63.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034920-63.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ADONIRO CAPANEMA NETO - CNPJ: 41.599.623/0001-00 (AGRAVANTE), EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA - CNPJ: 41.593.370/0001-67 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), PAULO CEZAR MARCON - CPF: 373.456.051-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que analisou a submissão dos honorários sucumbenciais à recuperação judicial, sob a alegação de contradição e obscuridade na decisão.

Os embargantes sustentam que o entendimento expressado no julgado desconsidera totalmente a decretação da Recuperação Judicial dos Embargantes, sendo que nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/05 todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, estão sujeitos aos efeitos do mencionado procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição, obscuridade ou omissão que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A decisão embargada analisou de maneira clara e fundamentada acerca da não submissão dos honorários sucumbenciais à recuperação judicial, aplicando o entendimento consolidado no Tema 1.051 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a existência do crédito é determinada pela data do fato gerador.

O acórdão embargado expressamente reconheceu que os honorários advocatícios possuem caráter extraconcursal, pois foram fixados após o pedido de recuperação judicial, alinhando-se à jurisprudência predominante deste Tribunal.

O julgador não está obrigado a examinar individualmente todas as teses apresentadas pelas partes quando a fundamentação exposta já contém razões suficientes para a formação do seu convencimento, conforme jurisprudência consolidada.

A insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses suscitadas quando já fundamentou suficientemente sua decisão.

Honorários sucumbenciais arbitrados após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal, conforme a jurisprudência predominante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

ADONIRO CAPANEMA NETO
e
EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA
opuseram Embargos de Declaração em id. 270078872, alegando a existência de contradição e obscuridade no acórdão de id. 268544272, o qual desproveu o Agravo de Instrumento interposto pelos ora Embargantes.

Os Embargantes aduzem que o acórdão recorrido incorreu em contradição e obscuridade, fundamentando-se sobre uma premissa fática equivocada acerca da concursalidade do crédito perseguido e a sua submissão ao processo recuperacional.

Afirmam que o entendimento expressado no julgado desconsidera totalmente a decretação da Recuperação Judicial dos Embargantes, sendo que nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/05, todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, estão sujeitos aos efeitos do mencionado procedimento.

Apontam que no caso em comento os honorários advocatícios já eram previsíveis a todos, uma vez que a ação judicial é anterior ao pedido de recuperação judicial, de modo que com o ajuizamento do feito presume-se a possibilidade condenação da parte, de maneira que eventual condenação se insere no escopo da concursalidade.

Argumentam que os honorários sucumbenciais (crédito perseguido) decorrem diretamente do inadimplemento de contrato previamente submetido à Recuperação Judicial, de maneira que, ao se traçar uma linha cronológica dos fatos, o crédito dos honorários devidos ao Agravado se origina do inadimplemento do contrato n. 321/9849309, de natureza concursal.

Explanam que os honorários sucumbenciais configuram obrigação acessória da obrigação principal, que é o inadimplemento contratual, não cabendo classifica-los como extraconcursais, pois indissociáveis à dívida principal.

Assim, pugnam pelo acolhimento do presente recurso para, atribuindo efeitos infringentes, sanar os vícios apontados, provendo o Agravo de Instrumento inicialmente interposto.

Impugnação acostada em id. 271145879.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que os Embargantes elegem matéria de convicção desta Câmara para fundamentarem suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Os Embargantes alegam a ocorrência de contradição e obscuridade no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). O cerne da controvérsia diz respeito à submissão ou não dos honorários sucumbenciais à recuperação judicial dos Agravantes.

Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador (Tema 1.051 do STJ).

Compulsando os autos de origem, verifica-se que os honorários sucumbenciais foram fixados inicialmente de forma recíproca pela sentença proferida em id. 70124510, em 15/11/2021 e, posteriormente em sede recursal houve a inversão do ônus sucumbencial em 18/03/2022 (id. 85869735) ficando ele todo a cargo dos Agravantes.

O pedido de recuperação judicial dos Recorrentes foi ajuizado em 09/08/2021 (autos de n. 1014823-02.2021.8.11.0015), de maneira que levando em consideração que o fato gerador dos honorários advocatícios é a data da prolação do acórdão que inverteu a sucumbência (18/03/2022), o crédito perseguido é extraconcursal.

Registra-se que conforme o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça se a sentença/decisão que arbitra os honorários sucumbenciais é proferida posteriormente ao pedido de recuperação judicial (ainda que a ação tenha sido ajuizada anteriormente), o crédito que dali nascerá terá natureza extraconcursal.

Logo, não se observa óbice no prosseguimento do cumprimento de sentença originário. (...). – sic – id. 268544272.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Acrescenta-se que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025